Tribunal: STF
Processo: HC 212991
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.3.2022 por Hélio da Silva Sanches, advogado, em benefício de Cassiano Alves Mendes Rodrigues, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.3.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 727.068/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão temporária do paciente e de outros dez corréus, em 3.11.2021, pela apontada prática dos delitos previstos na al. a do inc. I e no inc. III do § 4º do art. 1º da Lei n. 9.455/1997 (tortura) e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa). Narrou-se no julgado proferido pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP (Pedido de Prisão Temporária n. 1512701-24.2021.8.26.0602):



    “Este procedimento foi instaurado para apurar prática de diversos crimes, notadamente tortura, cárcere privado e organização criminosa, praticados nesta cidade de Sorocaba, envolvendo os averiguados supra que, supostamente, são integrantes da organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital PCC e são responsáveis pelo chamado ‘Tribunal do Crime’, núcleo incumbido do ‘julgamento’ de integrantes de facções rivais e outras pessoas que desobedecem as ordens e diretrizes emanadas pelo alto escalão do organismo criminoso, julgamentos estes que resultam, em sua maioria, na pena de morte dos ‘culpados’. 



    Após intensa e minuciosa investigação, constatou-se que a vítima Fagner Dias Ferreira foi abordada em seu local de trabalho, no município de Alumínio, por cinco indivíduos que chegaram em um veículo e o levaram até uma barbearia situada em um bairro em Sorocaba, onde a vítima permaneceu por aproximadamente 5 (cinco) horas em cárcere privado, sendo constrangida, mediante violência, a confessar a prática de crime praticado, em tese, contra Alexandra Caroline De Paula, então namorada de Gabriel César Silva Thesin.



    Vale destacar que o objetivo dos criminosos com a confissão de Fagner era que, ao assumir a prática do delito contra dignidade sexual, sua sentença perante o ‘Tribunal do Crime’ certamente seria a capital. 



    No local em que se encontravam, além de Alexandra, suposta vítima do estupro, seu namorado, Gabriel, vulgo ‘Gabrielzinho’, Lucas, vulgo ‘Baleado’, que é apontado como ocupante da função de ‘Disciplina’ dos bairros Astúrias e Brigadeiro Tobias, e Mateus, ora investigados. 



    Após os ‘debates’, a vítima foi levada pelos criminosos até o Bairro Carandá, também nesta urbe, onde seria realizado o julgamento e executada sua ‘sentença’, o que não se realizou em razão da chegada de viaturas policiais ao bairro, oportunizando a vítima, em razão da distração de seus algozes, fugir do local. 



    Fagner, logo após conseguir livrar-se dos agressores, entrou em contato com seus familiares e compareceu à Delegacia de Alumínio para registrar boletim de ocorrência (BO nº 359/2021 Del. Pol. de Alumínio) e, em desdobramento das investigações, a autoridade oficiante, após diversas apurações de delitos envolvendo organizações criminosas, observou a existência do ‘Tribunal do Crime’ no bairro do Carandá, em uma praça ali existente, tendo inclusive recebido denúncia anônima, possibilitando a identificação e localização de alguns dos investigados, tais como Lucas, Mateus, Gabriel e Alexandra (fl. 4).



    Registra-se que Alexandra e seu namorado Gabriel César Silva Thesin confirmaram o pedido de realização do ‘Tribunal do Crime’, assim como indicaram os demais envolvidos nos delitos em apreço, ou seja, as pessoas presentes na barbearia local para onde a vítima foi levada, tratando-se de Cassiano Alves Mendes Rodrigues, vulgo ‘Cigano’; Lucas Moris Rodrigues, vulgo ‘Baleado’; Matheus Henrique De Campos Bueno, vulgo ‘Bebezão’; Douglas Eliel Bueno Pedroso, vulgo ‘Goga’; Rafael Aparecido De Oliveira, vulgo ‘Gordo’ e Odair José Custódio Pinto, vulgo “Japonês’, (conhecido como um dos executores do PCC, possuindo importante papel na liderança do PCC, sendo um dos comparsas de Michael Douglas e Rafael; sendo que tanto Odair quanto Rafael estavam no local exatamente para realizar o ‘julgamento’” (fls. 55-56, e-doc. 3).



    A prisão temporária foi convertida em preventiva. 



    Não se tem notícia nestes autos do efetivo cumprimento do decreto de prisão cautelar do paciente.



    3. Pleiteando a revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2003616-80.2022.8.26.0000, denegado pela Décima Segunda Câmara do Tribunal paulista. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – Artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, artigo 1º, inciso I, letra ‘a’, c/c o § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/1997 e artigo 148, § 2º, do Código Penal, em concurso material de crimes – Indícios de autoria e de materialidade delitiva presentes – Prisão preventiva motivada e já mantida – Não há fragilidade indiciária – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Prisão domiciliar incabível – Decisões bem fundamentadas – Revogação da prisão preventiva incabível – ORDEM DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 8). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 727.068/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 8.3.2022.



    Interposto agravo regimental, o julgamento do recurso está previsto para a sessão de 22.3.2022, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    5. A decisão de não conhecimento do Habeas Corpus n. 727.068/SP é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o paciente desconhecia o real motivo pelo qual o casal Alexandra e Gabriel se deslocou até o município de Alumínio/SP. Caso soubesse a real motivação da viagem, jamais teria efetuado a viagem, já que se trata de pessoa proba e de ilibada reputação” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente não possui qualquer envolvimento nos fatos delituosos que lhe foram irrogados na exordial acusatória, do que deflete cristalino o quão injusta se revela a decretação de sua prisão preventiva” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Assevera que “a mera alusão a gravidade abstrata da conduta supostamente violada, de per si, não tem o condão de implicar na adoção de ultima ratio, como preconizado pela jurisprudência emanada do Pretório Excelso” (fl. 12, e-doc. 1).



    Ressalta que “os elementos investigativos colhidos até o presente momento, não sinalizam que o paciente integre organização criminosa, quem dirá que tivesse alguma participação nos demais delitos pelos quais está sendo investigado – cárcere privado e tortura” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Assinala que “a aplicação das medidas alternativas a prisão se mostram mais consentâneas com o caso em análise, máxime se considerarmos que a preservação do status libertatis do paciente permitirá, a um só tempo, que demonstre sua inocência em liberdade e, por outro lado, que possa prover a subsistência dos seus dois filhos menores, através de seu labor diário, o que é altamente benéfico aos infantes” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Salienta que “as condições pessoais apresentadas pelo paciente se mostram absolutamente favoráveis a pretensão libertária, já que o paciente: é absolutamente primário; é possuidor de bons antecedentes; encontra-se radicado no distrito da culpa; é possuidor de ocupação laboral lícita” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante da flagrante falta de justa causa (...) aguarda este impetrante, haja por bem Vossa Excelência (...) conceder LIMINAR DA ORDEM, a fim de que revogada a prisão preventiva outrora decretada em face do paciente, já que a decisão indeferitória fora lançada ao arrepio do disposto no art. 93, IX, da CF, máxime se considerarmos que encontra-se calcada apenas e, tão somente, na gravidade abstrata dos tipos penais pretensamente violados pelo paciente. 



    Caso este não seja o entendimento esposado por Vossa Excelência, pugna-se pela concessão da ordem, a fim de que se proceda a substituição da custódia cautelar pelas medidas alternativas à prisão, que se encontram previstas na Lei nº 12.403/11, já que adequadas/suficientes para prevenir/reprimir conduta que tal. 



    Em caráter subsidiário, pugna-se pela concessão da ordem, a fim de que se proceda a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar, já que o paciente possui dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, sendo indispensável aos seus cuidados, já que se trata de arrimo familiar (CPP, art. 318, V). 



    Ademais, considerando-se as agruras e transtornos que o equívoco da indigitada autoridade coatora, tem provocado ao paciente, a concessão de LIMINAR DA ORDEM é medida que não pode ser denegada por Vossa Excelência, haja vista que os requisitos necessários para sua concessão se fazem presentes. 



    Como o constrangimento, na hipótese, é manifesto, para jugulá-lo de imediato e sem mais tardança, roga-se a Vossa Excelência, Eminente Ministro Relator a concessão do writ, determinando-se, para tanto, a imediata expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor do paciente. 



    Por derradeiro, confiante no elevado sentido de JUSTIÇA de Vossa Excelência, aguarda-se a DEFINITIVA concessão do writ” (fls. 18-19, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.3.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 727.068/SP.



    O julgamento do agravo regimental interposto contra esse julgado está previsto para a sessão de 22.3.2022, da Quinta Turma daquele Tribunal Superior. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    9. A presente ação está deficientemente instruída, não tendo o impetrante juntado aos autos a decisão pela qual convertida a prisão temporária do paciente em preventiva, nem o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus n. 2003616-80.2022.8.26.0000, pelo qual denegado o pedido de revogação da custódia cautelar. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    10. Não há como se comprovar, assim, pelos parcos elementos carreados aos autos, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão do Superior Tribunal de justiça.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora